Tribunal: TJES
Processo: 5006511-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006511-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX SANDRO DA SILVA
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006511-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO DA SILVA

AGRAVADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZA: DRA. GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX SANDRO DA SILVA,
em face de decisão (Id. 1904989) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., cujo
decisum
indeferiu o pedido de majoração das
astreintes
, no que pontuou caber ao réu/agravante promover o cumprimento provisório de sentença ou ingressar com ação de perdas e danos.

Em suas razões recursais, sustentou que
a decisão
recorrida “
deve ser reformada, tendo vista que é antagônica a própria sentença e decisão posterior prolatada por aquele juízo, que determinou na sentença a devolução do veículo ao Réu, no prazo de 15 (quinze) dias
”
.

Destacou que “
o agravante só solicitou que o bem não fosse entregue em sua casa, mas sim na concessionaria CVC (Chevrolet), que se localiza ao lado da casa onde reside o agravante, visto que seria o local mais adequado para aferir a real condição do veículo no ato da entrega
”, especialmente pelo automóvel encontrar-se em pátio da agravada, no Rio de Janeiro/RJ, exposto às intempéries climáticas e perdendo valor de mercado.

Neste viés, requer a devolução imediata do veículo, sob pena de majoração das
astreintes
, fixadas em periodicidade diária, passando-se dos atuais R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no
efeito devolutivo
.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o
decisum
objurgado.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006511-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEX SANDRO DA SILVA

AGRAVADA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZA: DRA. GLICIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALEX SANDRO DA SILVA,
em face de decisão (Id. 1904989) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., cujo
decisum
indeferiu o pedido de majoração das
astreintes
, no que pontuou caber ao réu/agravante promover o cumprimento provisório de sentença ou ingressar com ação de perdas e danos.

Em suas razões recursais, sustentou que
a decisão
recorrida “
deve ser reformada, tendo vista que é antagônica a própria sentença e decisão posterior prolatada por aquele juízo, que determinou na sentença a devolução do veículo ao Réu, no prazo de 15 (quinze) dias
”
.

Destacou que “
o agravante só solicitou que o bem não fosse entregue em sua casa, mas sim na concessionaria CVC (Chevrolet), que se localiza ao lado da casa onde reside o agravante, visto que seria o local mais adequado para aferir a real condição do veículo no ato da entrega
”, especialmente pelo automóvel encontrar-se em pátio da agravada, no Rio de Janeiro/RJ, exposto às intempéries climáticas e perdendo valor de mercado.

Neste viés, requer a devolução imediata do veículo, sob pena de majoração das
astreintes
, fixadas em periodicidade diária, passando-se dos atuais R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), reformando-se a decisão recorrida.

Compulsando os autos, verifico que por ocasião da prolação do comando sentencial, o Juízo
a quo
, após reconhecer a purgação da mora, determinou a devolução do veículo ao réu/agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dito isso, cumpre destacar que apesar da interposição de recurso de apelação cível pela parte agravada, é certo que a sentença em voga possui efeitos imediatos, na medida em que a irresignação por ela manejada não é dotada de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, inciso V, do CPC/15.

Exatamente por isso, prescrevem os artigos 520 e 522, do CPC/15, acerca da possibilidade de a parte valer-se do cumprimento provisório da sentença nos casos em que o título executivo judicial for alvo de recurso desprovido de efeito suspensivo, a ser requerido em petição dirigida ao juízo competente, sendo esta a hipótese dos autos.

Note-se que “
A execução provisória, de regra, faz-se em autos apartados. Isso porque se desenvolve paralelamente ao processo de conhecimento que resultou na prolação da decisão exequenda - que ainda está sujeita à revisão, em grau de recurso (nos autos principais). Seria inviável, em termos materiais, que o desenvolvimento de ambas as atividades (de execução e de cognição na via recursal) ocorresse nos mesmos autos, já que são realizadas em juízos e instâncias distintos. Existem, contudo, casos excepcionais em que a execução provisória pode transcorrer nos autos principais. É o caso da execução de tutela antecipada, que é provisória, mas, a despeito disso, dá-se nos próprios autos principais (art. 273, § 3°, CPC)
” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria,
in
Curso de Direito Processual Civil. Vol. 05, 9. ed. rev., atual. e ampl., JusPodivm. Salvador: 2019)

Nesse mesmo sentido, manifesta-se
Marcelo Abelha
Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 741: “
O artigo 522 do CPC cuida dos aspectos formais da execução provisória (cumprimento provisório da sentença). Pela nova regra, não se tratando de processo eletrônico,
o cumprimento provisório da sentença começará por petição inicial que será dirigida ao juízo competente,

e tal peça processual deverá conter a decisão exequenda, a certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; decisão de habilitação, se for o caso; e, facultativamente, qualquer outra peça processual que o exequente considerar e necessária para demonstrar a existência do crédito.
”

Desta forma, acertada a compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, uma vez que o pleito vertido pelo irresignante deverá ser deduzido em procedimento de cumprimento provisório de sentença, oportunidade em que poderá valer-se, inclusive, dos artigos 520, §5º e 538, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL
.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Conquanto interposto
recurso de apelação cível pela parte agravada, é certo que a sentença em voga possui efeitos imediatos, na medida em que a irresignação manejada não é dotada de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, inciso V, do CPC/15.

I
I.

Exatamente por isso, prescrevem os artigos 520 e 522, do CPC/15, acerca da possibilidade de a parte valer-se do cumprimento provisório da sentença nos casos em que o título executivo judicial for alvo de recurso desprovido de efeito suspensivo, a ser requerido em petição dirigida ao juízo competente, sendo esta a hipótese dos autos.

II
I.
Escorreita a
compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, uma vez que o pleito vertido pelo irresignante deverá ser deduzido em cumprimento provisório de sentença, oportunidade em que poderá valer-se, inclusive, dos artigos 520, §5º e 538, do CPC/15.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.